Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726272-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ACORDADOS E CONTIDOS NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NÃO PROVADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar à recorrida a entrega do veículo GM CRUZE 2022, sua condenação ao pagamento de R$ 4.000,00, na forma do art. 42 do CDC, além de R$ 4.000,00 à título de reparação por danos morais e a prorrogação da primeira parcela do financiamento para 10/07/2022. Preliminarmente, requer a nulidade da sentença, por falta de fundamentação e por violação do princípio da ampla defesa. No mérito, afirma que a recorrida ofereceu duas propostas para financiamento do veículo GM CRUZE 2022 com taxa zero, sendo a primeira com 77% do valor de entrada do veículo e a segunda com 67%. Nesse contexto, informa que desistiu da proposta de 77% e contratou a de 67%. Aduz que, então, o pagamento foi ajustado da seguinte forma: entrega do carro usado pelo valor de 101 mil reais somado ao pagamento da diferença de R$ 43.068,06 em 24 vezes. Alega que houve controvérsia posterior quanto ao valor correspondente à diferença, uma vez que houve o acréscimo indevido de 4 mil reais, além do que o valor do carro usado utilizado para entrada constou como 100 mil reais. Pede a condenação da recorrida à devolução de R$ 4.000,00, a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 à título de danos morais e a conversão do pedido de entrega do veículo em perdas e danos. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 39289333). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39289338). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código do Consumidor. Rejeitadas as preliminares trazidas pelo recorrente, porquanto a apreciação da matéria foi devida e suficientemente fundamentada, embora de forma diversa da preconizada pela pelo autor, o que não se confunde com a alegada ausência de fundamentação. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal formulada pelo recorrido, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença. Nada a prover quanto ao pedido de conversão da obrigação de entrega do veículo em perdas e danos, porquanto o recorrente desistiu do pedido em ID 39288500 sem ressalvas, fato já consignado na sentença recorrida. IV. De início, para que seja possível a inversão do ônus da prova, conforme preconiza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve a parte autora, pelo menor, provar os fatos constitutivos de seu direito e trazer em seus relatos o mínimo de verossimilhança. Na espécie, a parte recorrente afirma que lhe foram oferecidas duas propostas para a aquisição do veículo e que a razão da provável divergência entre os valores contratados e posteriormente cobrados se deu por ter desistido da oferta de 77% e optado, em um segundo momento, pela oferta de 67%. Contudo, analisando detidamente os autos, a parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, uma vez que não há qualquer outro elemento fora de sua afirmação que indique a existência de ambas as propostas e a cobrança de valores indevidos, a evidenciar atuação defeituosa da concessionária. Diante desse quadro, considerando-se a fragilidade da prova produzida pelo autor, deve prevalecer aquela existente nos documentos juntados aos autos, no sentido de que o veículo TRACKER foi dado como entrada pelo valor de R$ 92.000,00, acrescidos de R$ 3.000,00 pagos em crédito e de R$ 5.000,00 de bônus pelo trade in do veículo usado no negócio (ou seja, totalizando o valor de entrada de R$ 100.000,00, como consta dos contratos), com financiamento do valor remanescente de R$ 39.658,00 (ID 39288479 e 39289315), não havendo que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em direito à devolução de valores e à reparação por danos morais. V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE E VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Sustenta a nulidade do acórdão, face a ofensa à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Para tanto, assinala que não ocorreu a intimação da pauta de julgamento, conforme se constata do andamento processual, o que impossibilitou que fosse efetuada a sustentação oral. Adiante, destaca a ofensa ao artigo 93, IX da CF/88 e 489 §1o, I do CPC, face a ausência de fundamentação. Neste sentido, destaca que a decisão valorou equivocadamente a prova e deixou de apreciá-la e considerá-la, uma vez que diante das duas propostas era possível identificar que efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 a mais, o que sequer foi abordado no acordão embargado. Também destaca que o DUT foi preenchido conforme as orientações da embargada, no valor de R$ 101.000,00, comprovando o erro material no valor de entrada. Assinala a ausência de impugnação específica sobre tais alegações, o que impõe presumir a veracidade dos seus argumentos. Assim, conclui que a decisão em sentido diverso aos fatos e provas configura “decisão diversa da causa de pedir, em erro material, e torna a sentença sem fundamentação”. Alega erro material no acórdão que menciona o ID de dois documentos, quando apenas um contato foi formalizado, ressaltando que a decisão foi embasada em documento apócrifo, além de reforçar a contradição na decisão que admitiu o valor da entrada indicado pela parte embargada (R$ 39.658,00), desconsiderando a prova de que o valor correto era de R$ 43.068,00. Enfim, aponta a violação às normas consumeristas, uma vez que a interpretação deveria ser favorável ao consumidor, enquanto que o julgamento interpretou a causa em favor do fornecedor. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. III. A sessão virtual exige a intimação dos advogados com pelo menos cinco dias de antecedência da sua realização. Foi efetuada a regular intimação do advogado quando da publicação na pág. 556 do DJe 183/2022, disponibilizado em 03/10/2022, inclusive com a adequada orientação acerca da inscrição para os interessados em realizar sustentar oral. Assim, ausente a alegada nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. V. Inexistem os alegados erro material e/ou contradição; decisão distinta da causa de pedir; e a suposta ausência de fundamentação quando a valoração dos elementos dos autos conduz à conclusão que não é favorável à pretensão da parte. O acórdão expressamente elucidou que a inversão do ônus da prova na relação consumerista exige, pelo menos, a existência de elementos mínimos de verossimilhança das alegações. Contudo, conforme expressamente indicado na decisão embargada, “a parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, uma vez que não há qualquer outro elemento fora de sua afirmação que indique a existência de ambas as propostas e a cobrança de valores indevidos, a evidenciar atuação defeituosa da concessionária”. Desse modo, o acórdão embargado ressaltou a fragilidade das provas indicadas pela parte autora, de modo que prevalece a conclusão decorrente da análise dos documentos nos autos, que permitem apurar a regularidade dos valores indicados pela concessionária. Relevante pontuar que inexiste qualquer equívoco na admissão do Cédula de Crédito Bancário ID 39288479 como comprovante de que o valor recebido a título de financiamento foi de R$ 39.658,00, uma vez que aquele documento atesta o referido valor, sendo apenas acrescido dos demais itens nela detalhados (R$ 943,00, R$ 860,00, R$ 446,00, além de R$ 1.161,06 de IOF), que compõem a regular incidência das despesas financeiras, mesmo em financiamentos com taxa zero. Também ausente qualquer irregularidade à menção ao documento apócrifo ID 39289315, o qual somente reforça as informações expressas no CCB ID 39288479. Ainda, reitera-se que diante da análise e confronto entre as provas nos autos o acórdão concluiu pela ausência de provas das alegações, de modo que a indicação que teria preenchido o DUT com o valor de R$ 101.000,00 não é suficiente para corroborar a tese de equívoco quanto ao recebimento do seu veículo usado no montante de R$ 100.000,00. Enfim, a matéria debatida nos autos foi devidamente impugnada pela parte adversa, além de não existirem elementos probatórios suficientes a subsidiar a verossimilhança das alegações expostas na inicial, de modo que ausente vícios no acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora. V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LIV e LV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de improcedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto afirma que não ocorreu a intimação da pauta de julgamento, conforme se constata do andamento processual, o que impossibilitou que fosse efetuada a sustentação oral. Reitera, ainda, que houve ofensa ao artigo 93, IX da CRFB frente à ausência de fundamentação. Por fim, assevera que o decisum valorou equivocadamente a prova e deixou de apreciá-la e considerá-la, o que ocasionou a improcedência da demanda. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões (ID 44561799). Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que o dispositivo legal alegadamente violado não foi objeto de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 489 §1o, I e art. 373 do CPC e à Lei 11.419/06, bem como aos arts. 5o, 6o, 20 e 22 da Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Contudo, conforme expressamente indicado na decisão embargada, “a parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, uma vez que não há qualquer outro elemento fora de sua afirmação que indique a existência de ambas as propostas e a cobrança de valores indevidos, a evidenciar atuação defeituosa da concessionária”. Desse modo, o acórdão embargado ressaltou a fragilidade das provas indicadas pela parte autora, de modo que prevalece a conclusão decorrente da análise dos documentos nos autos, que permitem apurar a regularidade dos valores indicados pela concessionária. Relevante pontuar que inexiste qualquer equívoco na admissão do Cédula de Crédito Bancário ID 39288479 como comprovante de que o valor recebido a título de financiamento foi de R$ 39.658,00, uma vez que aquele documento atesta o referido valor, sendo apenas acrescido dos demais itens nela detalhados (R$ 943,00, R$ 860,00, R$ 446,00, além de R$ 1.161,06 de IOF), que compõem a regular incidência das despesas financeiras, mesmo em financiamentos com taxa zero. Também ausente qualquer irregularidade à menção ao documento apócrifo ID 39289315, o qual somente reforça as informações expressas no CCB ID 39288479. Ainda, reitera-se que diante da análise e confronto entre as provas nos autos o acórdão concluiu pela ausência de provas das alegações, de modo que a indicação que teria preenchido o DUT com o valor de R$ 101.000,00 não é suficiente para corroborar a tese de equívoco quanto ao recebimento do seu veículo usado no montante de R$ 100.000,00. Enfim, a matéria debatida nos autos foi devidamente impugnada pela parte adversa, além de não existirem elementos probatórios suficientes a subsidiar a verossimilhança das alegações expostas na inicial, de modo que ausente vícios no acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal